Tribunal: TJSP
Processo: 0006168-78.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006168-78.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes
KENNEDY GABRIEL CASARO DA CRUZ e CRISTIANO APARECIDO DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram
pelo Não Provimento dos recursos.
Mantêm-se as prisões preventivas, pois inalterados os motivos que
justificaram as decretações, recomendando-se os réus na prisão em que se
encontram.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006168-78.2017.8.26.0048 -Voto no 18452
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0006168-78.2017.8.26.0048
APELANTE : KENNEDY GABRIEL CASARO DA CRUZ
APELANTE : CRISTIANO APARECIDO DOS SANTOS
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18452
APELAÇÃO CRIMINAL
TRIBUNAL DO JÚRI

HOMICÍDIO
QUALIFICADO

CONDENAÇÕES

RECURSOS
DEFENSIVOS

NULIDADE
DO
JULGAMENTO
EM
PLENÁRIO

OITIVA
DE
TESTEMUNHA EX-ESPOSA DE RÉU
AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL – IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÕES
RESTRITAS
AOS
ÓRGÃOS
POSSUIDORES
DE
JURISDIÇÃO

NULIDADE
AFASTADA

INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS ATESTADA EM
ATA DE JULGAMENTO
NULIDADES AFASTADAS
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS
AUTOS

IMPROCEDÊNCIA

ACERVO
PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DOS
RÉUS

CONDENAÇÕES
MANTIDAS

PENAS
CORRETAMENTE
FIXADAS

RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas por KENNEDY
GABRIEL CASARO DA CRUZ e CRISTIANO APARECIDO DOS SANTOS,
em face do Ministério Público, contra a sentença de fls. 1716/1720, que os condenou
por infração ao art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal, às penas de 12 anos e 6
meses de reclusão, em regime inicial fechado (KENNEDY) e 15 anos de reclusão,
em regime inicial fechado (CRISTIANO), bem como condenou KENNEDY por
infração ao art. 129, caput, do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção
Razões de CRISTIANO às fls. 1800/1826. Pede a
decretação de nulidade do julgamento, pois a ex-esposa de KENNEDY foi ouvida
como testemunha, em violação ao art. 252, II, do Código de Processo Penal, bem
como porque não foi garantida a incomunicabilidade dos jurados. Alternativamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006168-78.2017.8.26.0048 -Voto no 18452
3
pugna por nova submissão a julgamento, pois manifestamente contrária à prova dos
autos a decisão dos jurados. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena ao
patamar mínimo legal.
Razões de KENNEDY às fls. 1923/1932. Sustenta que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e pede seja
submetido a novo julgamento.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
1888/1914 e às fls. 1942/1966. Manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
1974/1996, opinou pelo não provimento dos recursos.
FUNDAMENTAÇÃO
1.
NULIDADES
DO
JULGAMENTO
EM
PLENÁRIO.
Dispõe o art. 252, II, do Código de Processo Penal, que
“O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: [...] ele próprio houver
desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha [...]”,
dispositivo aplicável aos jurados, nos termos do art. 448, § 2o, do mesmo Código.
Testemunha não exerce jurisdição. O impedimento se
reserva aos jurados.
De todo improcedente o pedido, afasta-se a nulidade
arguida.
Outra nulidade arguida se refere à incomunicabilidade
dos jurados e que também não encontra guarida na ata de fls. 1701/1709, onde
expressamente constou: “[...] ficando consignado igualmente que foi garantida a
incomunicabilidade dos jurados por todo o período de recesso, tendo todos sido
acompanhados em tempo integral por funcionários do judiciário”
Passa-se, pois, à análise das imputações.
2. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006168-78.2017.8.26.0048 -Voto no 18452
4
À PROVA DOS AUTOS.
O art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, trata
do cabimento da apelação quando “for a decisão dos jurados manifestamente
contrária à prova dos autos”.
Portanto, ao “órgão recursal se permite, apenas, a
realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório
para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se
admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de
elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo” (Superior Tribunal de
Justiça, Quinta Turma, AgRg no AREsp n.o 1.063.921/RJ, rel. Ministro JORGE
MUSSI, DJe de 1o/08/2017 grifei).
Conforme se verifica às fls. 1309/1340, esta Câmara
Criminal julgou recursos em sentido estrito interpostos pelos ora apelantes e por
corréus absolvidos.
Naquela oportunidade, reconheceu-se presentes provas
suficientes das autorias dos apelantes, in verbis:
“[...]
Da prova coligida em Juízo, parcialmente corroborada
e com algumas contradições àquela da fase policial, entendo
devidamente demonstrados indícios suficientes das autorias.
Na fase policial, KENNEDY disse às fls. 58/60 que
tudo se originou porque 'meu amigo CRISTIANO nos chamou para irmos
procurar um indivíduo, ora vítima, pois ele havia xingado a filha dele'.
CRISTANO, às fls. 130/132, ao contrário da história de
que KENNEDY teria dito para irem matar um porco na casa de um
amigo, relatou que 'Em dado momento KENNEDY nos chamou para
irmos procurar a vítima para tirar satisfações com ele por conta do que
ele havia feito com minha filha [...] Após alguns instantes KENNEDY
saiu da casa em companhia da vítima, após isso colocamos a vítima no
porta-malas do carro e entramos dentro do carro. Após isso andamos
alguns minutos e ao chegarmos na estrada de Capuava, em um local
ermo, paramos o carro e todos descemos do carro, menos o motorista, e
retiramos a vítima de dentro do porta-malas. Após isso, KENNEDY
passou a agredir a vítima com chutes e socos, bem como os demais,
inclusive eu, desferimos chutes e socos contra a vítima, mas em menor
quantidade [...]'.
ANDRÉ , às fls. 138/140, acrescentou que, após
pegarem Reginaldo, este pediu para não fazerem nada com ele, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006168-78.2017.8.26.0048 -Voto no 18452
5
'KENNEDY, CRISTIANO e PABLO diziam para ele ficar quieto que
tinham que acertar um problema. [...]. Nesse ínterim, CRISTIANO
desferia uma serie de socos com a vítima que estava no porta-malas.
[...]. Declaro que avistei KENNEDY e CRISTIANO desferindo uma série
de chutes e socos com a vítima. Ao ver isso, PABLO desceu do carro e
pediu para que eles parassem de agredir a vítima, mas antes disso
desferiu diversos chutes e socos fazendo com que a vítima caísse ao
chão. [...]. Contudo no trajeto CRISTIANO e KENNEDY se lamentaram
por estarem portando facas, e por conta disso não terem conseguido
matar a vítima [...].
PABLO, às fls. 160/162, disse que, em realidade, não
fora só KENNEDY que lhe mandou mudar o percurso, mas também
CRISTIANO. Disse ter visto também tanto KENNEDY quanto
CRISTIANO gritarem muito com Reginaldo. No local dos fatos, disse que
o interrogando e ANDRÉ desferiram um chute cada um contra
Reginaldo por medo de KENNEDY e CRISTIANO que os ameaçaram.
AILTON, às fls. 257/259 (única oportunidade em que
ouvido, porquanto declarado revel), disse que não sabia que pegariam
Reginaldo, bem como que foi ameaçado por KENNEDY.
Referidas contradições deixam dúvidas acerca do real
desconhecimento por parte de PABLO, ANDRÉ e AILTON acerca das
supostas intenções de KENNEDY e CRISTIANO.
Ou seja, há indícios suficientes de que todos estivessem
no veículo utilizado para sequestrar Reginaldo, bem como de que, de
alguma forma, contribuíram para o resultado morte.
Com relação a KENNEDY, há a confissão judicial e
policial por sua parte, à exceção do dolo, pois disse que só queria
lesionar Reginaldo.
Para CRISTIANO, alegou ter apenas dado alguns
golpes contra Reginaldo. No mesmo sentido ANDRÉ, PABLO e AILTON.
Contudo, fato é que, se realmente todos estavam no
local e presenciaram KENNEDY matar Reginaldo, irrelevante sequer
discutir acerca da participação a maior ou a menor.
Diz-se ser irrelevante a discussão porque se está a
tratar de um homicídio qualificado.
O inciso I do art. 1o da Lei n. 8.072/90 enuncia se
tratar de crime hediondo a prática de homicídio qualificado.
O inciso XLIII do art. 5o da Constituição da República,
por seu turno, prevê forma diversa de responsabilização dolosa por
omissão daquela prevista no art. 13 do CP, ou seja, crime omissivo
impróprio, quando contém o mandamento 'por eles [crimes hediondos]
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se
omitirem'.
Significa dizer, se o Conselho de Sentença entender que
os fatos foram praticados dolosamente por KENNEDY, ainda que sejam
afastadas condutas comissivas por ação por parte de CRISTIANO,
AILTON, ANDRÉ e PABLO, deverá aquele ser instado a julgar a
excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006168-78.2017.8.26.0048 -Voto no 18452
6
suscitada (e não cabalmente comprovada ao menos nesta fase
processual) com a finalidade de eximir a previsão constitucional de
responsabilidade comissiva por omissão.
[...]”
Afastou-se,
outrossim,
a
tese
de
ausência
de
responsabilização de KENNEDY por homicídio, caso reconhecida a forma
qualificada do delito.
Em suma, já tendo sido esposado a existência de
suporte probatório para a condenação dos apelantes, não há que se falar em decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.
Consequentemente, rigorosa a manutenção da sentença.
3. PENAS.
As penas-base foram fixadas em 15 anos de reclusão
nos seguintes termos:
“Na primeira fase, verifico que o réu é primário e não
ostenta
maus
antecedentes,
porém,
três
qualificadoras
foram
reconhecidas, devendo duas delas ser consideradas na primeira fase,
juntamente com as circunstâncias judiciais. Além disso, as
circunstâncias (a vítima foi retirada de dentro de sua residência, durante
a madrugada, onde estavam seu sogro, esposa e dois filhos menores) e
as consequências do crime (a vítima era arrimo de família e deixou dois
filhos menores privados de condições mínimas de subsistência) merecem
valoração acima do mínimo legal, justificando a exasperação da pena.
As demais circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Fixo
a pena-base em 15 anos de reclusão.”
Não há qualquer reparo a ser feito.
Correta a utilização de qualificadoras excedentes como
circunstância judicial negativa, pois suficiente uma delas para qualificar o delito de
homicídio.
Ademais, também se mostrou correta a valoração das
circunstâncias e consequências do crime, ante o sequestro da vítima, que era
responsável pelo sustento da família.
Em suma, não vislumbro qualquer modificação a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006168-78.2017.8.26.0048 -Voto no 18452
7
feita.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento dos recursos.
Mantêm-se as prisões preventivas, pois inalterados os
motivos que justificaram as decretações, recomendando-se os réus na prisão em que
se encontram.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR